Tribunal: CARF
Processo: 10183.900943/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900943/2008-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.640 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA ITAPUA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO QUANTO À ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO.
O erro de preenchimento de DCOMP quanto à origem do indébito (Saldo
Negativo, e não estimativa mensal) não implica per se na sua não
homologação.
Considerando que desde a manifestação de inconformidade o contribuinte
demonstrou esse equívoco, caberia à DRJ a análise do mérito do pedido
conforme PER/DComp retificador ou a partir das informações prestadas pelo
contribuinte acerca da correta origem do indébito.
Dessa forma, diante do saneamento quanto à origem do crédito, de estimativa
mensal para Saldo Negativo, os autos devem retornar à DRJ para que esta
examine a liquidez e certeza do correto crédito utilizado, devendo o rito
processual ser retomado a partir dessa providência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900943/2008-52
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 475/488) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) contra o Acórdão no 1101-00.573 (fls. 455/472), o qual restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2003
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP QUANTO À NATUREZA DO
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO PAGAMENTO INFORMADO COMO ORIGEM
DO INDÉBITO. EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. Provado
o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua não homologação, a
compensação deve ser analisada a partir da real natureza do crédito utilizado, mormente
tendo em conta os obstáculos operacionais à retificação que permitiria a regularização
espontânea do equivoco cometido.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA
POR OUTRA NATUREZA DE CRÉDITO. Inexiste reconhecimento implícito de
direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação tem por pressuposto
crédito de outra natureza, em razão de informação equivocada do sujeito passivo. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
admitida que outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
Em resumo, o litígio tem por origem Manifestação de Inconformidade (fls. 4/17),
apresentada contra despacho decisório (fls. 45) que não homologou a compensação formalizada
por meio de declaração de compensação (DCOMP de fls. 64/69), sob o fundamento de
inexistência do crédito lá indicado, qual seja, de estimativa mensal de CSLL, código de receita
2484, período de apuração 31/12/2003.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
(...)
Alegou a requerente ter compensado débitos de CSLL — Estimativa Mensal com saldo
negativo do mesmo tributo, havendo, porém, erro formal quanto ao preenchimento da
declaração, na qual equivocadamente foi indicado como origem do crédito o
"pagamento indevido ou a maior", quando o correto seria "saldo negativo de CSLL". O
mesmo equivoco foi cometido ao preencher as DCTF. O crédito entretanto, malgrado o
erro contido na declaração de compensação — Dcomp e DCTF, existiria e teria sido,
segundo afirma a requerente, corrigido e submetido à autoridade administrativa.
(...)
Disse ainda que, em vão, tentou retificar a Dcomp, pois a autoridade nem sequer a
examinou. Insistiu em afirmar que o crédito pleiteado existe, que houve erro formal, que
agiu de boa-fé e que o direito de retificar a declaração é autorizado pela Instrução
Normativa SRF n° 600/2005. Concluiu sustentando que a decisão impugnada fere o
principio da razoabilidade. Citou precedentes do Conselho de Contribuintes.
Ao final, pugnou sucessivamente pela homologação da compensação ou pelo
acolhimento da declaração retificadora e, caso, não aceitos os pedidos anteriores, que
lhe seja assegurado prazo de cinco anos, contados da decisão final, para utilização do
crédito.
Em nova petição (fls. 335/346), acompanhada de documentos (fls. 347/368), a
requerente reiterou a alegação de erro de preenchimento; aduziu, como fundamento, os
princípios da verdade material e da isonomia; e invocou o art. 100, inciso III, do Código
Tributário Nacional - CTN, que eleva à condição de norma complementar as práticas
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

reiteradamente observadas pela autoridade administrativa. Citou precedentes do
Conselho de Contribuintes e da própria DRF Cuiabá.
Juntou-se extrato de consulta ao sistema Comprot (fls. 370).
A Turma julgadora rejeitou estes argumentos aduzindo que:
(...)
Cientificada da decisão de primeira instancia em 14/09/2010 (fl. 382), a contribuinte
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 27/09/2010 (fls. 383/400), no qual
reprisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
(...)
Em Sessão de 03 de outubro de 2011, o recurso voluntário foi julgado
parcialmente procedente pelo referido Acórdão no 1101-00.573 (fls. 455/472).
Ato contínuo, a PGFN apresentou o recurso especial (fls. 475/488), sustentando
que a decisão recorrida diverge do Acórdão paradigma no 1401-000.396 (fls. 489/495).
Despacho de fls. 498/500 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Para examinar o dissídio, passo à análise do acórdão paradigma, cuja ementa foi
reproduzida pela recorrente para demonstrar a divergência nos seguintes termos:
ACÓRDÃO No 1401-000.396
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa: DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO – DESCABIMENTO.
É inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do saldo
negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é apresentada
posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou homologação à
compensação originalmente declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCOMP VIA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação da DCOMP,
seja pela incompatibilidade dos instrumentos, seja pela preclusão da possibilidade de
referida retificação após a decisão administrativa que negou a compensação
originalmente declarada.
Recurso voluntário negado.
No acórdão recorrido, a relatora deu provimento parcial ao recurso para reconhecer ao
crédito utilizado na DCOMP a natureza de saldo negativo de CSLL nos seguintes
termos:
"Assim, cabe aqui afastar a não-homologação da compensação, que teve por referência a
indicação equivocada pelo sujeito passivo, em DCOMP, de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior verificado em DARF, e não de saldo negativo. Porém,
para afirmar a homologação da compensação, é necessária a prova da existência,
suficiência e disponibilidade do indébito alegado, mas sob sua real natureza de saldo
negativo.
(...)Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza de saldo
negativo de CSLL apurado a partir do ano-calendário 2000, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
consequente retorno dos autos a jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação."
Já no acórdão paradigma, o relator entende que a manifestação de inconformidade não é
meio adequado para retificação da DCOMP, seja pela incompatibilidade dos
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

instrumentos, seja pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a decisão
administrativa que negou a compensação originalmente declarada.
Em uma análise prelibatória, evidencia-se a similitude fática entre os acórdãos recorrido
e paradigma, com decisões diversas, o que configura a divergência jurisprudencial.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 514/524),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e a meu deve ser conhecido nos termos do exame
prévio de admissibilidade de fls. 498/500.
Especificamente quanto à divergência jurisprudencial, o presente Relator entende,
ao contrário do que alega a contribuinte em suas contrarrazões, que a PGFN demonstrou haver
dissídio diante do Acórdão no 1401-000.396.
Senão, vejamos:
A decisão recorrida admitiu a possibilidade de alteração da origem do crédito
objeto de compensação mesmo após a emissão de despacho decisório, ou seja, em sede de
contencioso, com base na seguinte motivação:
(...)
Neste contexto, é razoável admitir que a contribuinte tenha, de fato, utilizado saldo
negativo de CSLL acumulado desde o ano-calendário 2000, para liquidar as estimativas
de CSLL apuradas a partir do 2 ° trimestre/2003, como informado no Anexo XXI de sua
defesa (ao qual se teve acesso por meio do processo administrativo n°
10183.901713/2008-19, fl. 387).
Assim, cabe aqui afastar a não-homologação da compensação, que teve por referência a
indicação equivocada pelo sujeito passivo, em DCOMP, de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior verificado em DARF, e não de saldo negativo. Porém,
para afirmar a homologação da compensação, é necessária a prova da existência,
suficiência e disponibilidade do indébito alegado, mas sob sua real natureza de saldo
negativo.
De fato, a desconstituição do único fundamento da decisão — impossibilidade de
compensação de indébito cujo DARF não foi confirmado nos sistemas informatizados
da Receita Federal — é insuficiente para concluir pela integridade da formação do
crédito, dado que as análises da autoridade administrativa foram prejudicadas pela
informação equivocada da natureza do indébito pela interessada. Superado este
obstáculo, necessária se faz a apreciação do mérito pela autoridade administrativa
competente, quanto aos demais requisitos para homologação da compensação.
Ou seja, a homologação expressa exige que a contribuinte comprove, perante a
autoridade administrativa que a jurisdiciona, a apuração de CSLL nos mesmos termos
expressos em suas DIPJ, e a disponibilidade do indébito, mediante prova de que não se
valeu dele em outras compensações com ou sem pedido, de forma que o crédito assim
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

confirmado possa ser confrontado com os débitos compensados e verificada a sua
suficiência para extinção destes.
(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza de saldo
negativo de CSLL apurado a partir do ano-calendário 2000, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
O paradigma, por sua vez, inadmitiu a correção quanto à origem do indébito por
intermédio de manifestação de inconformidade, ou seja, em sede de contencioso.
Nas palavras do voto condutor desse julgado:
(...)
A retificação da DCOMP, nos termos em que foi feita, equivale a trazer um outro
crédito, de origem distinta daquele originalmente proposto. A recorrente alega que o
valor do crédito restaria inalterado, e tão somente a origem teria sofrido modificação.
Mas é exatamente a origem do crédito que constitui sua essência. Apenas após
identificada a origem é que se podem analisar os requisitos de liquidez e certeza, nos
quais o valor está inserido.
Nessa linha de raciocínio, entendo correta a decisão a quo, posto que a retificação da
DCOMP, após a decisão denegatória, para alterar o ano de apuração do saldo negativo
pretendido como crédito corresponde, de fato, a nova declaração, com o mesmo débito
sendo apresentado em confrontação com crédito diverso, a ser objeto de nova análise,
em processo diverso do anterior.
Observe-se que o requisito temporal é que se mostrou decisivo para o deslinde da
questão. Houvesse sido a DCOMP retificada antes da manifestação da autoridade
administrativa, não haveria qualquer problema, já que a retificação, quando admitida
(grifei) é tida por "automática", substituindo integralmente a original, nos termos do art.
18 da Medida Provisória no 2.189, de 23/08/2001:
(...)
No caso dos autos, não houve a apresentação pela Recorrente de DCOMP retificadora,
mas sim o pedido de que a manifestação de inconformidade tivesse esse efeito.
Todavia, da mesma forma como decidido alhures, a inconformidade do contribuinte não
pode ser acolhida, no mérito e na forma, como declaração retificadora.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Como se percebe, apesar dos casos não serem idênticos, afinal no paradigma a
situação envolveu contribuinte que buscou, por meio da manifestação de inconformidade,
corrigir erro em DCOMP consistente no ano do crédito (Saldo Negativo de 2002, e não 2001) e
aqui o que se busca é corrigir a natureza do indébito (Saldo Negativo, e não estimativa), o
dissídio resta caracterizado em face da possibilidade ou não de saneamento quanto à origem do
crédito em DCOMP não retificada antes do despacho decisório.
Nesses termos, a decisão ora recorrida permitiu o saneamento de ofício do erro e a
partir disso determinou a análise da liquidez e certeza do correto indébito, ao passo que o
paradigma, em sentido oposto, entendeu que a alteração quanto à origem do crédito no âmbito
do PAF não teria cabimento, sendo correta a não homologação.
O que se percebe, pois, é que caso a presente matéria fosse submetida a
julgamento pelo Colegiado do paradigma, tudo leva a crer que a decisão recorrida seria
reformada, fato este que definitivamente confirma a divergência jurisprudencial da matéria.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

Dessa forma, conheço do recurso especial.

Mérito
Restou demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, que a contribuinte
pretendeu compensar indébito a título de Saldo Negativo de CSLL, e não de estimativa como
equivocadamente constou na DCOMP originária.
Ou seja, ao longo do contencioso o contribuinte sempre buscou impedir que o
mero erro quanto à origem do crédito não viole o seu potencial direito à compensação.
Nesse contexto, vale assinalar, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, que
esse mero erro formal realmente não deveria e nem poderia prevalecer sobre a necessidade de
busca pela verdade material, princípio este que norteia o processo administrativo fiscal federal.
É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo, deve-se
considerar, como origem do crédito da DCOMP, Saldo Negativo de CSLL de períodos
anteriores, e não estimativa mensal de 2003.
A propósito, cumpre observar que essa C. Turma, em julgamento do qual
participei em sessão de 02/02/2021, reconheceu, de forma unânime, a possibilidade de
“transformar” a origem do indébito informada, de estimativa para Saldo Negativo, em sede de
contencioso.
A ementa da decisão referida (Acórdão no 9101-005.332) recebeu a seguinte
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.
E do voto condutor do aresto, de relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, digna de nota é a seguinte passagem:
(...)
Pois bem, tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma
das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja
desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio é que a autoridade fiscal não pode limitar sua análise
apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem informações em seu
banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à Fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação do
contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte prestar
esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela própria RFB a partir do ano-calendário de
2013, inclusive nos processamentos eletrônicos de PER/DComp, conforme se observa
em passagem do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, cujo trecho de interesse, peço
vênia para transcrever:
(...)
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, conforme
evidenciado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, modificou o rito para emissão dos
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente, passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, com vistas a sanar a
inconsistência das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas
em declarações transmitidas ou com outros elementos constantes nos bancos de
dados do Fisco.
É importante ressaltar que o procedimento adotado pela RFB a partir de 2013 não teve
como pressuposto qualquer mudança na redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim
a própria constatação, pelo Fisco, de que em situações como essas os órgãos de
julgamento impunham o reinício da análise do pleito do contribuinte levando-se em
consideração o suposto erro alegado no preenchimento das declarações, incluindo-se a
própria PER/DComp. Com efeito, não há qualquer fundamento para que esse mesmo
tratamento não seja dado a despachos decisórios emitidos antes mesmo da edição do
Nota Corec no 30, de 2013.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o Despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo
ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
É importante ressaltar que, essa correção por parte do contribuinte quanto ao possível
erro no preenchimento da PER/DComp, independe de apresentação de prova nesse
sentido, cabendo a nova análise por parte da RFB considerando-se o pedido efetivo do
contribuinte após retificação do PER/DComp ou a partir da informação por ele prestada
sobre a correta origem crédito pleiteado1.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, também o Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014 acatou o entendimento dos órgãos julgadores no sentido de que é possível superar
esse equívoco:
(...)
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de declarações, peço
vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-002.203, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.

1 Ao contrário do que ocorreria, por exemplo, caso o contribuinte requeresse efetivamente pagamento indevido de
estimativa, hipótese em que a unidade de origem poderia lhe exigir, previamente, prova documental do erro na
determinação e/ou recolhimento da estimativa em questão, já em sede de análise de mérito do pedido.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo.
Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido, conforme pode se
observar, por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser
compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo total
do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual
(2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e
a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo
negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do
crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo
final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à
Delegacia de origem, para que sejam reexaminadas as declarações de compensação,
tratando do crédito na perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Ao compulsar os presentes autos duas constatações saltam aos olhos: (i) não houve
intimação prévia da RFB para que o contribuinte se manifestasse antes da emissão do
despacho decisório eletrônico: e (ii) o contribuinte, desde a manifestação de
inconformidade, alega que não se trataria de pedido de pagamento a maior das
estimativas, mas sim de saldo negativo no período. Se por um lado, a Recorrente
confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesmo aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no exame do
mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice esse também ora
superado com base nos mesmos fundamentos do erro no preenchimento do
PER/DComp.
Por essa razão, proferi originalmente meu voto propondo o retorno dos autos à unidade
de origem para reinício da análise de mérito do pedido contribuinte, levando-se em
conta a informação por ele prestada tratar-se de pleito de saldo negativo do respectivo
período de apuração. Esse entendimento foi acompanhado pelo ilustre Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Contudo, prevaleceu no colegiado o entendimento de que os
autos deveriam retornar à DRJ, pois, somente em sede de manifestação de
inconformidade é que o contribuinte esclareceu tratar-se de pedido de crédito baseado
em suposto saldo negativo, e não pagamento indevido de estimativa.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.640 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900943/2008-52

Nesse cenário, a fim de evitarmos maiores contratempos e a designação de redator do
voto vencedor, este relator, e o Conselheiro, decidiram reformular a conclusão do voto,
acompanhando o entendimento da maioria do colegiado.
Desse modo, embora não seja possível reconhecer o pedido do contribuinte para que o
crédito seja reconhecido – quer em razão da ausência de análise de mérito a respeito do
saldo negativo pleiteado até o momento, quer, principalmente, pelo fato de não competir
à CSRF o exame de provas - há de se prover parcialmente o Recurso Especial (pedido
subsidiário) para determinar o retorno dos autos à DRJ para exame da manifestação de
inconformidade no que toca ao pedido de reconhecimento de crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL, adotando-se a cautela necessária quanto a eventuais PER/DComps
referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a que se refere o pleito do
contribuinte.
Por concordar integralmente com essas razões de decidir, entendo que a decisão
recorrida não merece reparos.

Conclusão
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital